Tribunal: TJBA
Processo: 8002411-82.2024.8.05.0078
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8002411-82.2024.8.05.0078 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A Advogado(s): RICARDO LOPES GODOY APELADO: MAIRA CARLA ALMEIDA FERREIRA Advogado(s): CHIARA SANTANA FERREIRA DE OLIVEIRA DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO DÉBITO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais ajuizada por Maíra Carla Almeida Ferreira em face do Banco do Brasil S/A, sob a alegação de negativação indevida de seu nome em cadastros de inadimplentes. A sentença de primeiro grau julgou parcialmente procedente o pedido, condenando o réu ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). O banco apelou sustentando preliminar de inépcia da inicial e, no mérito, a regularidade da cobrança. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. questões em discussão: (i) verificar se a inicial é inepta por ausência de demonstração mínima da irregularidade da dívida; (ii) definir se a inscrição do nome da autora em cadastros de inadimplentes, desacompanhada de prova da existência da relação contratual, configura dano moral indenizável. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A petição inicial preenche os requisitos do art. 319 do CPC, não incidindo nenhuma das hipóteses de inépcia previstas no § 1º do art. 330 do mesmo código, visto que a autora narra os fatos, formula pedido claro e apresenta causa de pedir suficiente para o contraditório. 4. Quando a parte autora nega a existência de relação contratual e da dívida, incumbe ao réu o ônus da prova quanto à regularidade da cobrança e da inscrição nos órgãos de proteção ao crédito, nos termos do art. 373, II, do CPC, dada a impossibilidade de prova de fato negativo. 5. A instituição financeira não apresentou contrato assinado, físico ou eletrônico, tampouco qualquer documento que comprovasse a existência de vínculo contratual ou a origem do débito, não se desincumbindo de seu ônus probatório. 6. A jurisprudência pátria reconhece que a negativação indevida configura ato ilícito e gera dano moral presumido (in re ipsa), sendo desnecessária a demonstração do abalo psíquico ou prejuízo concreto. 7. A fixação do valor da indenização por dano moral deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, com função compensatória e pedagógica. No caso, o montante arbitrado em R$ 5.000,00 é compatível com os parâmetros jurisprudenciais. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso desprovido. Teses de julgamento: 1. O indeferimento da inicial por inépcia exige demonstração inequívoca da ausência dos requisitos legais, o que não se verifica quando a narrativa é clara e suficiente à compreensão da lide. 2. Cabe ao fornecedor comprovar a regularidade da dívida e da contratação quando impugnadas pelo consumidor. 3. A inscrição indevida em cadastros de inadimplentes, desacompanhada de prova da relação jurídica subjacente, caracteriza ato ilícito e enseja dano moral presumido, sendo devida a indenização. ACORDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação cível nº 8002421-82.2024.8.05.0078, de Euclides da Cunha, em que figuram, como apelante, o Banco do Brasil S/A e como apelada, Maíra Carla Almeida Ferreira. Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por votação unânime, rejeitada a preliminar, em negar provimento à apelação. Sala das Sessões, DATA REGISTRADA NO SISTEMA. Presidente Desa. Maria da Purificação da Silva Relatora Procurador(a) de Justiça